Tribunal: TJSP
Processo: 2284592-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Execução. Penhora de valores depositados na conta corrente do devedor. Alegação de verba salarial. Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de instrumento. Salário. Verba de natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Jurisprudência do STJ. Não incide a exceção prevista no artigo 833, §2o, CPC/2015, porque a quantia depositada em conta corrente não é

Ementa:
Execução. Penhora de valores depositados na conta corrente do devedor. Alegação de verba salarial. Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de instrumento. Salário. Verba de natureza alimentar. Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do CPC. Jurisprudência do STJ. Não incide a exceção prevista no artigo 833, §2o, CPC/2015, porque a quantia depositada em conta corrente não é superior ao patamar de 50 salários mínimos. Documentos que comprovam que o bloqueio incidiu sobre verba salarial. Desbloqueio. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2284592-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MAURILO CANDIDO
ANTONIO, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43646
Agravo de Instrumento No: 2284592-95.2019.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: Maurilo Candido Antonio
Agravado: Mrv Engenharia e Participações S/A
Execução. Penhora de valores depositados na conta
corrente do devedor. Alegação de verba salarial.
Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de
instrumento. Salário. Verba de natureza alimentar.
Impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso IV do
CPC. Jurisprudência do STJ. Não incide a exceção
prevista no artigo 833, §2o, CPC/2015, porque a
quantia depositada em conta corrente não é superior
ao patamar de 50 salários mínimos. Documentos que
comprovam que o bloqueio incidiu sobre verba
salarial. Desbloqueio. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
execução de título extrajudicial movida por Maurilo Candido Antonio
contra MRV Engenharia e Participações S/A. O agravante volta-se contra
a decisão de fls. 138/140, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos
valores penhorados. O agravante requer a reforma da decisão, com o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em sua
conta bancária, pois oriundos de verbal salarial.
É o relatório.
O recurso é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Explica-se.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o art. 833, IV,
do CPC/2015 prescreve que “São impenhoráveis: IV os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados o §2o”.
O parágrafo 2o, do artigo 833, do CPC/2015, por sua vez,
determina: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o”.
Nesse particular, Theotônio Negrão ensina que “A
disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT
618/198, JTJ 205/231)” [cf. CPC e legislação processual em vigor, Saraiva,
39a edição, nota 25 ao art. 649, p. 824].
Por sua vez, “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores
decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, na hipótese de execução de
alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil” [cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ, Resp. no. 805454/SP, 5a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.09, DJe.
08.02.10].
No caso, não se trata de execução de dívida alimentar, a
justificar a aplicação da exceção prevista pelo Código de Processo Civil.
De outro lado, é indiscutível a natureza salarial da verba
depositada na conta bancária do executado, conforme se verifica do extrato
de fls. 133 e dos demonstrativos de fls. 128/130.
No mais, não há que se falar em valores remanescentes da
remuneração, até porque a ordem de bloqueio foi efetuada no mesmo dia
em que depositados os vencimentos [fls. 132].
Observa-se, ainda, que não incide a exceção prevista no
artigo 833, parágrafo 2o, CPC/2015, pois os valores constantes na conta do
executado não são superiores ao patamar de 50 salários mínimos.
Assim, reforma-se a decisão agravada, para determinar o
desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do executado, em
razão da impenhorabilidade da verba salarial, com a restituição atualizada
de valores eventualmente já transferidos da conta bancária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura eletrônica